Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-70.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. DECISÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea devido ao óbice contido na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia do Tema 158, dotado de repercussão geral.
2. Recurso conhecido e não provido.